Tribunal: TJMT
Processo: 1003541-49.2025.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1003541-49.2025.8.11.0007

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Interpretação/Revisão

de Contrato, Bancários]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), PANIFICADORA BOM CAMINHO LTDA - CNPJ: 28.340.884/0001-42 (APELADO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), PANIFICADORA BOM CAMINHO LTDA - CNPJ: 28.340.884/0001-42 (APELANTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, RECURSO DA COOPERATIVA PROVIDO, UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA) E SEREM ACOMPANHADAS PELO 2º VOGAL (EXMO.

SR.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)”.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PRONAMPE. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE NOS LIMITES DA LEI 13.999/2020. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA NÃO COMPROVADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO LÍQUIDA E EXIGÍVEL. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA COOPERATIVA PROVIDO. UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos, de um lado, pela Cooperativa de Crédito, de outro, pela empresa autora, contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, revisou a Cédula de Crédito Bancário nº C020316735 ao determinar a aplicação exclusiva da Taxa Selic sobre as parcelas pendentes, reconheceu sucumbência recíproca e fixou honorários de 5% sobre o excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o CDC se aplica à relação contratual firmada entre microempresa e instituição financeira no âmbito do PRONAMPE; (
ii
) verificar se é válida a cumulação da Taxa Selic com juros remuneratórios e encargos moratórios prevista na Cédula de Crédito Bancário; (
iii
) apurar se houve capitalização diária de juros sem pactuação expressa; e (
iv
) estabelecer se a mora contratual deve ser descaracterizada diante das alegações de abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o CDC à microempresa contratante de crédito do PRONAMPE quando evidenciada vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional, conforme teoria finalista mitigada.

4. A Lei nº 13.999/2020 autoriza expressamente a incidência da Taxa Selic cumulada com juros remuneratórios dentro dos limites legais, não configurando bis in idem a composição Selic + percentual adicional previsto no programa.

5. A vedação de cumulação da Selic com outros índices de atualização monetária não se aplica quando a cumulação está autorizada pela legislação especial do PRONAMPE e não há somatória com índice diverso.

6. A Cédula de Crédito Bancário nº C020316735 contém os requisitos legais, inclusive ficha gráfica, assegurando liquidez e exigibilidade nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 10.931/2004.

7. A capitalização mensal está expressamente pactuada, e o cálculo pro rata die não configura capitalização diária nem prática de anatocismo.

8. Não comprovada abusividade concreta na composição dos encargos contratados, inexiste fundamento para revisão judicial da taxa efetiva dentro do limite legal do PRONAMPE.

9. Ausente abusividade capaz de inviabilizar o adimplemento, não se caracteriza a mora do credor, razão pela qual não há descaracterização da mora da autora.

10. Reconhecida a validade integral dos encargos, resta invertida a sucumbência, impondo-se à autora o pagamento dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso da autora desprovido. Recurso da cooperativa provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o CDC à microempresa contratante de crédito no âmbito do PRONAMPE quando demonstrada vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional.

2. É válida a cumulação da Taxa Selic com juros remuneratórios nos contratos regidos pela Lei nº 13.999/2020, inexistindo bis in idem quando observados os limites legais do programa.

3. A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de ficha gráfica é título válido, líquido e exigível, não sendo afastada sua liquidez pela variação da Taxa Selic.

4. A capitalização mensal expressamente pactuada afasta alegação de capitalização diária, e o cálculo pro rata die não configura anatocismo.

5. Inexistindo abusividade concreta nos encargos contratados, não há descaracterização da mora.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.999/2020, art. 3º, §1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §2º; CPC, art. 373, I; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.497.574/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.10.2023,
DJe
03.11.2023; TJMT, N.U 1006758-95.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.06.2025; TJMT, N.U 1029691-09.2018.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, outro interposto pela PANIFICADORA BOM CAMINHO EIRELI, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário, ajuizada pela PANIFICADORA BOM CAMINHO EIRELI, determinando a revisão do débito expresso na Cédula de Crédito Bancário n° C020316735M para aplicação exclusiva da Taxa Selic sobre as parcelas pendentes de pagamento. Por conseguinte, condenou ambas as partes ao rateio igualitário das custas processuais, a serem fixadas sobre o excesso de execução praticado, bem como fixou honorários sucumbenciais em 5% sobre tal quantum para cada uma das partes, observada a gratuidade concedida (art. 98, §§ 2º e 3º CPC).

Irresignado, o banco apelante pretende a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a revisional, em razão da plena legalidade da taxa de juros pactuada.

Sustenta a inaplicabilidade do CDC ao caso.

Argui que a sentença incorreu em manifesto
error
in
judicando
ao ignorar a existência de legislação especial que rege a Cédula de Crédito Bancário n° C020316735.

Pondera a legalidade da cumulação da Taxa Selic com juros remuneratórios.

Alega a inexistência das demais abusividades apontadas pela Apelada.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 323288376.

Em suas razões recursais, a empresa apelante (Panificadora) afirma a iliquidez e inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário em apreço.

Defende a omissão quanto a capitalização diária de juros, sem pactuação expressa.

Alega a insuficiência da revisão deferida e a necessidade descaracterização da mora.

Pugna pela restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 323288376.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível.

Passo à análise dos argumentos de ambos os recursos.

Ab
initio, impende analisar a preliminar suscitada pela Apelante concernente à inaplicabilidade do CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes.

A controvérsia preliminar gravita em torno da caracterização ou não da Apelada, pessoa jurídica dedicada à atividade de panificação, como consumidora nos termos da legislação consumerista, quando da contratação de crédito bancário para fomento de sua atividade empresarial.

Prima facie, cumpre estabelecer que a caracterização de uma pessoa jurídica como consumidora, tradicionalmente, segue a teoria finalista, segundo a qual consumidor é aquele que adquire produto ou serviço como destinatário final, retirando-o da cadeia produtiva. Sob essa ótica estrita, o crédito obtido para incremento da atividade empresarial não configuraria relação de consumo.

Não obstante, a evolução hermenêutica do direito consumerista consolidou a denominada teoria finalista mitigada, que flexibiliza o conceito de destinatário final para abarcar situações em que, mesmo não sendo o destinatário fático e econômico final do produto ou serviço, a pessoa jurídica encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional perante o fornecedor.

In
casu
, observa-se que a Apelada é uma microempresa do ramo de panificação que, conforme consta dos autos, encerrou suas atividades, evidenciando sua fragilidade econômica. A disparidade de forças entre uma pequena panificadora e uma instituição financeira de grande porte é manifesta, caracterizando a vulnerabilidade que justifica a proteção consumerista.

A vulnerabilidade, cumpre ressaltar, não se confunde com hipossuficiência, sendo aquela um conceito mais amplo que abrange não apenas o aspecto econômico, mas também o técnico, o jurídico e o informacional.

No caso vertente, a vulnerabilidade técnica resta evidenciada pela complexidade das operações financeiras e pela assimetria informacional inerente aos contratos bancários, especialmente aqueles que envolvem múltiplos encargos e indexadores.

Ademais, a própria natureza da contratação - empréstimo no âmbito do PRONAMPE, programa governamental destinado justamente a socorrer pequenos empreendimentos em situação de fragilidade econômica - corrobora a condição de vulnerabilidade da Apelada.

Nesse diapasão, a aplicação da teoria finalista mitigada ao caso concreto mostra-se consentânea com a principiologia que norteia o microssistema de proteção ao consumidor, notadamente os princípios da vulnerabilidade, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Por conseguinte, a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo a quo encontra amparo no CDC, constituindo importante instrumento processual para equilibrar a relação jurídica desigual, facilitando a defesa dos direitos do consumidor vulnerável.

Destarte, rejeito a tese suscitada pela Cooperativa, mantendo a aplicabilidade do CDC à relação jurídica em análise.

O cerne da controvérsia meritória do recurso da Cooperativa reside na possibilidade ou não de cumulação da Taxa Selic com outros encargos remuneratórios e moratórios na Cédula de Crédito Bancário nº C020316735, emitida no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE).

A Apelante sustenta que a Lei nº 13.999/2020, que instituiu o PRONAMPE, expressamente autoriza, em seu art. 3º, §1º, a composição da taxa de juros mediante a cumulação da Taxa Selic com o percentual adicional de 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento), não havendo que se falar em bis in idem ou abusividade.

Impende consignar que a Taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) constitui índice complexo que, por sua própria natureza, já engloba juros remuneratórios e correção monetária, representando o custo do dinheiro na economia. Sua composição já contempla a remuneração pelo uso do capital (juros) e a preservação do valor monetário face à inflação (correção monetária).

É cediço que a cumulação da Taxa Selic com outros índices de correção monetária ou juros remuneratórios, sobre a mesma base de cálculo e pelo mesmo período, configura bis in idem, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio por representar dupla oneração pelo mesmo fato gerador.

No caso sub examine, verifica-se que a Lei nº 13.999/2020, em seu art. 3º, §1º, efetivamente estabelece que as operações de crédito no âmbito do PRONAMPE contarão com "taxas de juros anuais máximas equivalentes à taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acrescida de 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor concedido".

A exegese do dispositivo legal supracitado, contudo, não autoriza a conclusão de que seria lícita a cumulação da Taxa Selic com outros encargos remuneratórios ou moratórios diversos daquele percentual adicional expressamente previsto (1,25%).

O que a lei autoriza é tão somente a aplicação da Taxa Selic acrescida desse percentual específico, como forma de viabilizar economicamente a concessão de crédito subsidiado a microempresas e empresas de pequeno porte.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico, considerando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, conduz à conclusão de que a autorização legal para acréscimo de 1,25% à Taxa Selic não legitima a imposição de outros
encargos cumulativos, sob pena de configurar onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a instituição financeira Apelante, além da Taxa Selic acrescida do percentual legalmente autorizado, impôs à Apelada outros encargos remuneratórios e moratórios, configurando manifesta cumulação indevida e caracterizando o bis in idem vedado pelo ordenamento jurídico.

A sentença vergastada, ao determinar a aplicação exclusiva da Taxa Selic sobre as parcelas pendentes de pagamento, não incorreu em
error
in
judicando
, mas, ao revés, realizou adequada interpretação teleológica e sistemática da legislação aplicável, em consonância com os princípios que regem as relações contratuais, notadamente aquelas submetidas ao regime consumerista.

Impende consignar, outrossim, que o controle judicial de cláusulas contratuais potencialmente abusivas não representa violação ao princípio do pacta sunt servanda, mas sim sua relativização em prol da preservação do equilíbrio contratual e da função social do contrato, valores igualmente tutelados pelo ordenamento jurídico.

Nesse diapasão, a determinação judicial de aplicação exclusiva da Taxa Selic, afastando-se a cumulação com outros encargos, mostra-se consentânea com a principiologia que norteia o sistema jurídico pátrio, não havendo que se falar em reformatio in pejus ou em criação de condição mais benéfica do que aquela estipulada pelo programa governamental.

Da análise acurada dos elementos probatórios carreados aos autos, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário nº C020316735 contém todos os elementos essenciais à sua validade e eficácia, notadamente o valor do crédito concedido (R$ 87.000,00), a data de vencimento de cada parcela, a taxa de juros aplicável e demais encargos.

Conforme expressamente consignado na sentença recorrida, "consta expressamente no título sob execução o valor e a data de vencimento de cada parcela, constando ainda expressamente no parágrafo único que a falta de pagamento de qualquer parcela no prazo fixado importa em vencimento antecipado desta Cédula, tornando-se exigível o saldo devedor integral com os encargos aqui ajustados".

A mera alegação de que a variação da Taxa Selic retiraria a liquidez do título não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, uma vez que a utilização de índices variáveis para a atualização monetária e composição dos juros é prática amplamente admitida, desde que os critérios para sua aplicação estejam claramente estabelecidos no instrumento contratual, como ocorre no caso vertente.

Ademais, a Cédula de Crédito Bancário foi acompanhada da respectiva ficha gráfica, que integra o título e detalha a evolução do saldo devedor, em estrita observância ao disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004.

Destarte, não há que se falar em iliquidez ou inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário em análise, mostrando-se acertada a sentença recorrida ao afastar tal alegação.

A autora, também apelante sustentou, ainda, a ocorrência de capitalização diária de juros sem previsão contratual expressa, o que configuraria prática abusiva e ilegal.

Cumpre estabelecer que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida em contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A pactuação expressa da capitalização de juros pode ser verificada pela previsão da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal, evidenciando a incidência de juros compostos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

No caso, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário nº C020316735 prevê expressamente a capitalização mensal de juros (id 323287983), não havendo qualquer cláusula que estabeleça a capitalização em periodicidade diária.

A alegação da Apelada baseia-se em parecer técnico unilateral que, conforme corretamente apontado pela Apelante, confunde a aplicação da taxa de forma pro rata die com a prática de anatocismo diário. A aplicação proporcional da taxa nos períodos de apuração constitui prática contábil legítima e distinta da capitalização diária de juros.

Impende consignar, outrossim, que incumbia à Apelada, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar a ocorrência de capitalização diária não pactuada, do qual não se desincumbiu a contento.

Destarte, não há que se falar em capitalização diária de juros não expressamente pactuada, mostrando-se acertada a sentença recorrida ao afastar tal alegação.

A Apelada sustentou, por fim, a descaracterização da mora em razão das abusividades contratuais apontadas, o que obstaria a exigibilidade dos encargos moratórios e o prosseguimento de eventual execução.

Consigna-se que, consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a caracterização da mora do devedor pressupõe a exigibilidade da obrigação e a ausência de pagamento no tempo, lugar e forma convencionados.

A descaracterização da mora, por sua vez, ocorre quando o credor, por sua conduta, dá causa ao inadimplemento do devedor, notadamente pela imposição de encargos abusivos que tornem excessivamente onerosa a prestação.

Conforme já analisado nos tópicos anteriores, não se vislumbra iliquidez do título ou capitalização diária de juros não pactuada, afastando-se, nestes aspectos, a alegação de abusividade contratual.

Não obstante, o juízo a quo reconheceu a abusividade na cumulação da Taxa Selic com outros encargos remuneratórios e moratórios, determinando a aplicação exclusiva da Taxa Selic sobre as parcelas pendentes de pagamento.

A identificação de cláusula abusiva em contrato de mútuo bancário não enseja, por si só, a descaracterização da mora, sendo necessário verificar se tal abusividade efetivamente impactou o adimplemento da obrigação pelo devedor.

No caso sub examine, a cumulação indevida da Taxa Selic com outros encargos remuneratórios e moratórios, reconhecida como abusiva pelo juízo a quo, tem o condão de impactar significativamente o valor da prestação, podendo ter contribuído para o inadimplemento da Apelada.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO CDC. LIMITAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DA LEI 9 .298/96. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, em regra, com base na Teoria Finalista, não se aplica o CDC aos contratos de empréstimo tomados por sociedade empresária para implementar ou incrementar suas
atividades negociais, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço e não pode ser considerada consumidora, limitando-se a revisão automática das cláusulas contratuais aos casos em que constatada a existência de relação de consumo, afastada a revisão em contratos relativos a relações de insumo. 2. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1 .963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada". 3. Nos termos da Súmula 285/STJ, "A redução da multa para 2%, tal como definida na Lei nº 9 .298, de 01.08.1996, somente é possível nos contratos celebrados após sua vigência". 4. Conforme entendimento pacificado no STJ, é vedada a incidência cumulativa da taxa SELIC com outro índice de atualização monetária, devendo ser afastada a correção monetária pelo índice do INPC no que tange aos valores a serem devolvidos pela instituição bancária. 5. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11 .232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (
EREsp
1.360.577/MG, Relator para o acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018,
DJe
de 07/03/2019). 6. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (STJ - REsp: 1497574 SC 2014/0306400-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2023)

Nesse sentido:

Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais. Omissão Quanto Aos Consectários Legais. Fixação Da Taxa Selic Como Índice Único. Embargos Parcialmente Acolhidos. (...) 5. A jurisprudência do STJ entende que, em casos de responsabilidade extracontratual, deve incidir a Taxa Selic, por englobar juros e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outros índices. (...) Tese de julgamento: “1. A omissão sobre pedido de aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização de indenização por danos morais justifica o acolhimento parcial de embargos de declaração. 2. Na responsabilidade extracontratual, incide a Taxa Selic desde o evento danoso, como índice único de correção monetária e juros de mora.” (...) (N.U 1029691-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

Nesse diapasão, a descaracterização parcial da mora mostra-se consentânea com a principiologia que norteia o sistema jurídico pátrio, notadamente os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, limitando-se, contudo, aos efeitos decorrentes da cláusula reconhecida como abusiva.

Por conseguinte, a mora da Apelada resta descaracterizada apenas no que concerne aos encargos decorrentes da cumulação indevida da Taxa Selic com outros índices, mantendo-se, contudo, quanto ao principal e demais encargos legítimos.

Por consequência, não merece reparos a distribuição dos ônus sucumbenciais determinada na sentença.

Nesse contexto, não se vislumbra sucumbência mínima de qualquer das partes, mas sim sucumbência recíproca, a justificar a distribuição proporcional dos ônus processuais, tal como determinado na sentença.

A pretensão revisional acolhida - afastamento da cumulação da Taxa Selic com outros encargos - representa parcela significativa do objeto litigioso, não podendo ser considerada "parte mínima do pedido" para fins de aplicação do parágrafo único do CPC.

Por outro lado, o não conhecimento do pedido revisional quanto à segunda cédula e a rejeição de parte das alegações de abusividade quanto à primeira configuram decaimento parcial da Apelada, a justificar sua condenação proporcional nos ônus sucumbenciais.

Destarte, a distribuição igualitária das custas processuais e a fixação de honorários advocatícios recíprocos em 5% sobre o excesso de execução praticado mostram-se adequadas e proporcionais ao resultado da demanda, não merecendo reparo a sentença neste aspecto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da Cooperativa e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, para declarar a mora descaracterizada apenas no que concerne aos encargos decorrentes da cumulação indevida da Taxa Selic com outros índices.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela Cooperativa em favor do patrono da autora em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado na sentença, nos termos do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vênia à eminente Relatora para divergir
parcialmente.

Acompanho a conclusão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com base na teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade técnica e econômica da microempresa autora, beneficiária de crédito no âmbito do PRONAMPE. Reconheço também a validade e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário n. C020316735, que reúne os requisitos da Lei 10.931 de 2004 e está acompanhada de ficha gráfica que demonstra a evolução do débito, afastando a alegação de iliquidez. Igualmente, não se verifica capitalização diária, pois o contrato prevê capitalização mensal e o cálculo pro rata apenas distribui a taxa anual no tempo.

A divergência concentra-se na interpretação dos encargos remuneratórios e moratórios vinculados à Taxa Selic.

O contrato adota a Selic acrescida de 1,25% ao ano, com capitalização mensal, conforme o modelo previsto no artigo 3º, parágrafo 1º, da Lei 13.999/2020. Por ser taxa composta, a Selic já incorpora correção monetária e juros básicos, admitindo-se a adição do spread legal. Não há, portanto, cumulação de dois índices sobre a mesma base, mas apenas composição de encargos dentro dos limites do programa. A vedação fixada pelo STJ aplica-se a casos de somatória da Selic com outro índice de atualização, o que não se verifica aqui.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO CELEBRADO NO ÂMBITO DO PRONAMPE. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM A TAXA SELIC. POSSIBILIDADE.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para afastar a cumulação da Taxa Selic com encargos moratórios, mantendo, contudo, a validade dos demais encargos pactuados no contrato de Cédula de Crédito Bancário nº C10833778-9, no valor de R$ 67.590,00. O Apelante pleiteia o reconhecimento da abusividade na cumulação de juros remuneratórios com a Taxa Selic, além da nulidade da cláusula de contratação do seguro prestamista por suposta venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a cumulação de juros remuneratórios com a Taxa Selic em contratos celebrados no âmbito do PRONAMPE; (
ii
) verificar se a contratação do seguro prestamista configura prática de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 13.999/2020, que rege as operações do PRONAMPE, autoriza expressamente a incidência da Taxa Selic cumulada com juros remuneratórios de até 6% ao ano, razão pela qual, nos contratos firmados sob sua égide, essa cumulação não configura abusividade.

O contrato celebrado entre as partes prevê, de forma expressa, a taxa de juros dentro dos limites legais do programa, não havendo qualquer violação ao entendimento pacificado do STJ sobre a vedação genérica da cumulação de juros com a Selic em contratos fora do PRONAMPE.

A contratação do seguro prestamista foi realizada de forma facultativa, conforme cláusula contratual destacada, sendo oferecida ao Apelante a possibilidade de escolha. A existência de contrato apartado e cláusula de cancelamento livre evidenciam a ausência de imposição ou vínculo compulsório, não se configurando a prática de venda casada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: É válida a cumulação de juros remuneratórios com a Taxa Selic em contratos celebrados no âmbito do PRONAMPE, conforme autorizado expressamente pela Lei nº 13.999/2020. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando realizada de forma facultativa, com cláusula expressa de liberdade de adesão e possibilidade de cancelamento.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.999/2020, art. 3º, I, alínea “b”; CDC, art. 39, I; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018,
DJe
17.12.2018; TJMT, Apelação Cível nº 1036253-58.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 01.07.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1002901-78.2024.8.11.0040, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 29.05.2025.

(N.U 1006758-95.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)
.

No regime de mora, o contrato adota a Selic acumulada no período, acrescida de juros anuais de 2,25% e multa de 2%. Também aqui não se verifica dupla atualização monetária, mas a incidência de juros moratórios e multa em parâmetros aceitos pela jurisprudência, sob reserva de controle concreto de eventual onerosidade excessiva.

A sentença afastou a cumulação por entender caracterizado bis in idem, determinando a aplicação exclusiva da Selic às parcelas pendentes e, com isso, a descaracterização parcial da mora. Com a devida vênia, tal conclusão não se compatibiliza com o contrato nem com a disciplina legal do PRONAMPE. Não há prova de que a taxa efetiva cobrada tenha excedido o teto legal ou os padrões de mercado para operações semelhantes. O parecer técnico apresentado pela autora se limita a críticas abstratas, sem demonstrar que o custo total da operação ultrapassou o limite previsto na Lei 13.999/2020. Em sede revisional, incumbe à parte autora comprovar a abusividade concreta, ônus não atendido.

Reconhecida a compatibilidade dos encargos remuneratórios e moratórios com o regime legal, não há fundamento para substituir a estrutura contratada pela aplicação isolada da Selic. Tampouco há elemento que autorize a descaracterização da mora, ainda que parcial, pois os encargos reputados abusivos não extrapolam os parâmetros normativos nem evidenciam conduta apta a tornar a obrigação inexigível.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso da autora Panificadora Bom Caminho EIRELI e dou provimento ao apelo da Cooperativa de Crédito Sicredi Grandes Rios MT PA AM, para afastar a aplicação exclusiva da Selic e restabelecer integralmente os encargos remuneratórios e moratórios previstos na Cédula de Crédito Bancário n. C020316735, julgando
improcedentes os pedidos revisionais quanto à alegada cumulação indevida e à descaracterização da mora.

Diante da sucumbência predominante da autora, inverto os ônus
da
sucumbência e a condeno ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça. Majoro os honorários em 2% pela atuação em grau recursal, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade enquanto vigente a assistência judiciária.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares
,

Peço vista dos autos, com
destaque para
que o julgamento ocorra em
sessão h
í
brida de 19
de novembro de 2025.

SESSÃO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares
,

Apelação interposta por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário para determinar a revisão do débito sob execução nos autos associados, aplicando exclusivamente a Taxa Selic sobre as parcelas pendentes de pagamento relativas ao débito expresso na Cédula de Crédito Bancário nº C02031673-5.

Ambas as partes recorreram.

Nas razões recursais, a apelante Panificadora Bom Caminho
Eireli
(autora) que firmou duas cédulas de crédito bancário, sendo a principal a CCB nº C02031673-5, no valor de R$ 87.000,00, contendo cláusulas abusivas. Explica que o contrato não indicou os valores das parcelas mensais, impossibilitando a conferência do débito; que houve capitalização diária de juros sem previsão expressa; e que a instituição financeira aplicou Taxa Selic cumulada com juros remuneratórios, o que configurou
bis in idem.

Sustenta que, segundo o laudo técnico apresentado, o título seria ilíquido, e que a cobrança resultou em excesso de R$ 16.162,22, além de indébito de R$ 6.787,29, razão pela qual pretende a readequação do saldo devedor para R$ 55.240,84

Afirma também que a sentença incorreu em contradições ao reconhecer parte das irregularidades e, ao mesmo tempo, manter o título como plenamente exigível

Ressalta ainda que houve omissão quanto à análise da capitalização diária sem pactuação e quanto à falta de clareza dos valores das parcelas; que a liquidez da cédula deveria ter sido afastada; e que o reconhecimento parcial da abusividade não foi suficiente para afastar os encargos ilegais aplicados pela instituição financeira.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente revisão integral das cláusulas e recomposição correta do saldo contratual.

Por fim, pede a reforma integral da sentença para declarar a iliquidez e inexigibilidade da cédula, revisar e adequar as parcelas mensais, excluir juros remuneratórios cumulados com a Selic, afastar a capitalização diária, reconhecer o indébito e recalcular o saldo devedor conforme laudo técnico, afastando a mora.

Noutro giro, no recurso de apelação, a instituição financeira (réu) assevera que a relação jurídica não tem natureza de consumo, pois o crédito teria servido como insumo empresarial, o que afastaria a aplicação do CDC.

Aduz que a Lei do PRONAMPE (Lei 13.999/2020) permite a cumulação da Selic com outros encargos remuneratórios.

Assinala que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer abusividade sem respaldo legal e afirma que a sucumbência deveria ser atribuída majoritariamente à autora.

Nas contrarrazões apresentadas pela Panificadora Bom Caminho
Eireli
, defende a aplicação correta do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a vulnerabilidade técnica, econômica e informacional da empresa, inclusive ressaltando que suas atividades estão baixadas desde agosto de 2024, reforçando a hipossuficiência.

Destaca que a sentença acertou ao reconhecer a abusividade da cumulação da Selic com outros encargos e que não há amparo legal para a interpretação feita pela instituição financeira. Rebate a tese de inaplicabilidade do CDC e reafirma que o contrato contém encargos abusivos. Requer, assim, a manutenção da sentença em todos os seus termos.

A Relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves negou provimento ao recurso da Cooperativa e deu parcial provimento ao recurso da autora, para declarar a mora descaracterizada apenas no que concerne aos encargos decorrentes da cumulação indevida da Taxa Selic com outros índices.

Por conseguinte, a Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira apresentou divergência parcial

para negar provimento ao recurso da autora e dar provimento ao recurso da Cooperativa para restabelecer integralmente os encargos remuneratórios e moratórios previstos na cédula, julgando improcedentes os pedidos revisionais sobre cumulação indevida e descaracterização da mora. Inverteu os ônus
da
sucumbência e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, com majoração de 2% em grau recursal, observada a gratuidade de justiça

É o relatório.

De proêmio, acompanho a conclusão sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na teoria finalista mitigada, porque a microempresa autora se mostra vulnerável técnica e economicamente e recebeu crédito no âmbito do PRONAMPE. Infere-se que reconheço a validade e a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário n. C020316735, que atende às exigências da Lei 10.931 de 2004 e está acompanhada de ficha gráfica que expõe a evolução do débito, o que afasta a alegação de iliquidez. Do mesmo modo, não identifico capitalização diária, porque o contrato autoriza capitalização mensal e o cálculo pro rata apenas reparte a taxa anual ao longo do período contratado.

Noutro giro, a Lei nº 13.999/2020, que instituiu o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE), estabelece em seu artigo 3º, § 1º, que "
as operações de crédito de que trata o caput deste artigo contarão com taxas de juros anuais máximas equivalentes à taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acrescida de até 6% (seis por cento) sobre o valor concedido
".

Analisando detidamente os autos, verifico que a Cédula de Crédito Bancário nº C02031673-5 foi efetivamente celebrada no âmbito do PRONAMPE, conforme se depreende da documentação juntada e das próprias alegações das partes (ID. 323287983). Trata-se, portanto, de contrato regido por legislação específica, que expressamente autoriza a cumulação da Taxa Selic com um percentual adicional de juros remuneratórios de até 6% ao ano.

A jurisprudência tem reconhecido a legalidade dessa cumulação específica nos contratos do PRONAMPE, justamente por haver previsão legal expressa. Diferentemente dos contratos bancários comuns, nos quais a cumulação da Taxa Selic com outros encargos pode configurar bis in idem, nos contratos do PRONAMPE essa cumulação decorre de política pública deliberadamente estabelecida pelo legislador para fomentar o crédito às micro e pequenas empresas em condições especiais.

Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO PRONAMPE. VALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. MULTA POR EMBARGOS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, determinando o pagamento de débito oriundo de contrato bancário celebrado no âmbito do PRONAMPE, com aplicação de capitalização mensal de juros e correção pela taxa SELIC, além da imposição de multa por embargos de declaração protelatório.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de juntada do contrato bancário torna inepta a petição inicial; (
ii
) saber se há ilegalidade na capitalização mensal de juros e na utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária; e (
iii
) saber se é devida a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão da oposição de embargos.

III. Razões de decidir

O contrato bancário foi devidamente juntado aos autos e contém cláusulas claras que permitem a identificação da obrigação, afastando a alegação de inépcia. Não há cerceamento de defesa, pois o indeferimento de prova pericial contábil não compromete o contraditório quando ausente controvérsia relevante quanto aos cálculos.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme entendimento jurisprudencial pacífico. A taxa SELIC é válida como índice de atualização em contratos do PRONAMPE, conforme previsão legal. A multa por embargos de declaração deve ser afastada por ausência de má-fé processual
.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada no contrato bancário. 2
. A aplicação da taxa SELIC é legítima nos contratos celebrados no âmbito do PRONAMPE, por previsão legal.
3. A oposição de embargos de declaração com o intuito de aclarar omissões relevantes não caracteriza, por si só, litigância de má-fé ou caráter protelatório.”

(N.U 1034151-97.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado
,
Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

Portanto, no que tange à cumulação da Taxa Selic com juros remuneratórios de até 6% ao ano, conforme previsto na Lei nº 13.999/2020, não há que se falar em abusividade.

Em outro viés, no que se refere aos juros moratórios, não se admite a sua cobrança juntamente com a Taxa Selic, porque essa taxa já incorpora juros e atualização monetária. A imposição de mora adicional ultrapassa o parâmetro legal e viola o entendimento da Súmula nº 379 do Superior Tribunal de Justiça, que limita os juros moratórios a 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por norma específica. A propósito:

Contrato bancário - Revisional – Sentença de procedência para determinar o afastamento da aplicação da taxa SELIC sobre o saldo devedor, assim como afastar a capitalização composta de juros remuneratórios – Recurso da instituição financeira. Empréstimo –
PRONAMPE
– Planilha de cálculo trazida pela parte autora, não impugnada, elaborada conforme a legislação específica – Réu que não trouxe o contrato impugnado – Sem o contrato, não há como se falar em expressa pactuação acerca da capitalização -
Juros moratórios – Abusividade reconhecida – Juros de mora aplicados em percentual superior a 1% ao mês, em desconformidade com o disposto no art. 406, do Código Civil, c/c art. 161, § 1º, do
CTN .
R
ecurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10139626120238260004 São Paulo, Relator.: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 19/07/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2024)

Contudo, verifica-se que tal matéria não foi objeto de pedido específico na petição inicial da ação revisional. Isso porque, sua pretensão limitou-se a questionar a cumulação da Taxa Selic com juros remuneratórios, a iliquidez do título e a capitalização diária de juros.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a abusividade dos juros moratórios em percentual superior a 1% ao mês, não é possível a revisão de ofício dessa cláusula contratual, sob pena de violação ao princípio da congruência, nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, segundo os quais o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Portanto, em que pese a cobrança de juros moratórios esteja em percentual superior a 1% ao mês configurando abusividade, conforme pacificado pela Súmula nº 379 do STJ, a revisão dessa cláusula contratual depende de pedido expresso da parte interessada, não podendo ser realizada de ofício pelo julgador.

Posto isso, feitas tais ressalvas, acompanho a divergência para
negar provimento ao recurso
da autora Panificadora Bom Caminho EIRELI
e dar provimento ao recurso
do réu Cooperativa de Crédito Sicredi Grandes Rios MT PA AM para reconhecer a legalidade da cumulação da Taxa Selic com juros remuneratórios nos termos da Lei nº 13.999/2020 (Lei do PRONAMPE) e para redistribuir os ônus sucumbenciais.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto
d
a 1ª vogal, Exma. Sra. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
, em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025